Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012728-70.2001.8.07.0001 AGRAVANTES: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, LUCIANO GONCALVES DE FARIA AGRAVADOS: ALEXANDRE GONCALVES, ANISIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONCALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DESPACHO DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA e LUCIANO GONÇALVES DE FARIA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal foi prequestionada e repisa os argumentos lançados no apelo especial. O segundo recorrente, por sua vez, defende a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega, ainda, que demonstrou a divergência jurisprudencial em seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18758885, para que todas as intimações do agravante LUCIANO GONÇALVES DE FARIA sejam feitas em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026